Tribunal: TJDFT
Processo: 0749521-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749521-95.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MACAUBA AGRAVADO: LUIS AUGUSTO DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MACAÚBA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de LUIS AUGUSTO DE SOUZA SILVA: “Recebo a emenda de ID no 175755383 em substituição à exordial originária. Custas pagas (ID 175755392). Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MACAUBA em face de LUIS AUGUSTO DE SOUZA SILVA. A parte autora alega, em síntese, que, em 06/04/2023, contratou o réu para executar serviços referente à modernização e manutenção do sistema de portaria eletrônica e interfone do condomínio autor, pelo valor total de R$ 6.440,70. Aduz ter realizado o pagamento de R$ 5.440,70; no entanto, não houve entrega das mercadorias, nem a execução do serviço, até a propositura da presente demanda, motivo pelo qual o requerido foi notificado por 03 (três) vezes; porém, manteve-se inerte. Por fim, requer tutela provisória de urgência, a fim de determinar que a parte requerida seja compelida a iniciar imediatamente os reparos concernentes à modernização e manutenção do sistema de portaria eletrônica e interfone, na forma do contrato de ID. 175491348. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Das alegações formuladas e da documentação apresentada, não vislumbro a urgência necessária a demandar a atuação judicial em caráter provisório. Embora os fundamentos apresentados pela parte sejam relevantes, não verifico urgência a demandar o deferimento da tutela, tendo em vista que, das alegações autorais, verifico que o trâmite regular do processo não acarretará perecimento de direito ou perigo de inefetividade de eventual julgamento de procedência dos pedidos, após a formação do contraditório e a devida instrução probatória. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela.” O Agravante sustenta que em 06/04/2023 contratou o Agravado “para a execução de serviços referente a modernização e manutenção do sistema de portaria eletrônica e interfone”. Salienta que o Agravado recebeu R$ 5.440,70 para compra de materiais e R$ 300,00 como adiantamento da mão de obra, porém não realizou o serviço contratado. Acrescenta que a concessão da tutela de urgência é imprescindível para “evitar transtornos irreparáveis com relação à falta segurança nas dependências do Condomínio e unidades dos condôminos”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravado inicie a prestação de serviços no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária. Preparo recolhido (IDs 53608348 e 53608351). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo do Agravante corre risco antes da citação ou que o Agravado, tomando conhecimento da demanda, possa comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. E, mesmo além dessa perspectiva, é preciso atentar que a situação jurídica contra a qual investe o Agravante perdura desde abril deste ano, de maneira a empecer a visualização da iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator